Tribunal: TJMT
Processo: 1000871-55.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000871-55.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE LIMA - CPF: 029.146.068-26 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.CONTESTAÇÃO DE FATURA. ENERGIA ELÉTRICA.
ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LAUDO TÉCNICO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATURA IMPUGNADA
QUE SE ENQUADRA

DENTRO DA MÉDIA
DE CONSUMO
. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.RECURSO
DA RECLAMADA

CONHECIDO
E
PROVIDO
. RECURSO DA RECLAMANTE PREJUDICADO.

1.
Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária
têm
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária.
A cobrança de valores por meio de fatura de recuperação de consumo, com regularidade apontada em documentos sem impugnação específica, torna a fatura devida, não havendo conduta ilícita.
Embora a concessionária tenha a obrigação de apresentar prova técnica da regular aferição do medidor de energia elétrica, esta é dispensada quando a fatura impugnada
se encontra
dentro da média anual.
Conduta ilícita não caracterizada.

2.
Inexistindo
conduta ilícita
, fica
prejudica
da a análise dos
p
leitos recursais d
a parte reclamante
.

3.
Recurso

da parte reclamada
conhecido e provido. Recurso da parte reclamante prejudicado
.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios p
el
a parte reclamante
.

Recurso Inominado:
1000871-55.2022.8.11.0003

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
MARIA ROSA TERTULIANO DE LIMA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido:
MARIA ROSA TERTULIANO DE LIMA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

MARIA ROSA DE LIMA ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença proferida no ID 184591705/
PJe2
. Concluiu que: a) a parte reclamada não apresentou o TO lavrado na presença do consumidor; b) não
foram obedecidas as
regras da resolução da ANEEL; c) não
houve
comprov
ação d
as alegações para justificar a recuperação de consumo, sendo inexigível a cobrança das faturas retroativas; d) as cobranças realizadas após a troca do medidor são
válidas;
e) com a inclusão do nome do reclamante nos cadastros protetivos de crédito, a reclamada praticou conduta ilícita, passível de indenização. Julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos
morais e improcedente
o pedido contraposto.

Sentença proferida nos Embargos de Declaração ID 184591710/
PJe2
. Acolheu parcialmente a omissão para declarar inexigíve
is
os débitos de recuperação de consumo da UC 6/3027310-6, referente
s
ao mês de fevereiro de 2021, no valor de R$ R$ 1.276,62 (um mil duzentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), bem como ao mês de março de 2021, no valor R$ 1.863,20 (
mil
oitocentos e sessenta e três reais e vinte centavos), as quais são objeto dos autos.

As partes interpuseram recursos inominados nos
IDs
184591711 e 184591716/
PJe2
.

A parte reclamada em seu Recurso sustentou que: a) após inspeção foi constatado procedimento irregular na unidade consumidora, conforme TOI devidamente acompanhado e assinado pela parte
reclamante;
b)
enviou
carta ao cliente com a informação da recuperação de consumo, com a possibilidade de recurso administrativo; c) juntou fotos da vistoria realizada, demo
n
strando a irregularidade
;
d) a cobrança efetuada configura exercício regular de direito; e) não houve suspensão no fornecimento de energia elétrica do recorrido,
inexistindo conduta ilícita
. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial ou minora
r
o valor arbitrado na sentença a

título
de danos morais.

A parte reclamante em seu Recurso alegou que: a) o TOI juntado está eivado de vicio, pois quem assinou é pessoa estranha e não a titular da unidade consumidora;
b) o
endereço constante no TOI e
n
a carta ao cliente não é o da reclamante; c) por
s
er a reclamante pessoa idosa
e ter
perdido seu tempo
para
resolver o problema
,
está configurado o dano moral. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a inexistência das faturas descritas nos autos e majora
r
o dano moral.

As partes apresentaram
suas contrarrazões
no ID 184591721 e 184591722/
PJe2
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária
têm
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL.

A propósito:

(...)
2
.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

(...)
3
. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL).(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023
)

(...)
1
. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu.(N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)

Em análise dos autos, observa-se que a cobrança se refere
a
fatura de
Recuperação de Consumo
(ID 184591676
/
PJe2
)
e
está dentro da média de consumo da unidade consumidora da parte reclamante.

Com base no conjunto fático probatório disponível,
conclui
-se que a concessionária reclamada, por meio dos documentos juntados no ID184591681, 184591680, 184591679, 184591676, 184591675 e 184591674
/
PJe2
,

comprovou a legitimidade da fatura de impugnada, pois juntou: a) o comunicado de substituição do medidor; b) o demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo; c) o
termo de ocorrência e inspeção com assinatura da parte reclamante; d) o histórico de consumo demo
n
strando que a recuperação de consumo é legal e o cálculo apresentado está dentro da média do consumo
d
a parte reclamante; e) demonstrativo de cálculo de Recuperação de Consumo, relativo ao período de janeiro março de 2021
.
f)

carta explicando a apuração do valor recuperado; g) fotos evidenciando a irregularidade.

Não obstante parte destes documentos tenha sido
emitida
unilateralmente, não foram impugnados de forma específica e, consequentemente, devem ser considerados legítimos.

Em igual sentido, embora o laudo técnico não tenha sido produzido judicialmente, por ausência de impugnação
específica, deve
ser
considerado

válido
, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que
o
fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...)
6
. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”.(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL (
...) A
impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado)
, Data
de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)

Ademais, além da ausência de impugnação, por existir
em

evidências
de que
é
legitima a recuperação de consumo, estes documentos podem ser admitidos
como prova válida, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementos probatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Portanto, diante da legitimidade do consumo faturado, a cobrança realizada parte reclamada
não

configura
conduta ilícita.

Observa-se também que as faturas impugnadas(setembro de 2020
a
março de 2021) registraram consumo de402 Kwh(ID184591676)
, o que
, com base no do histórico d
a UC
(ID184591676),
conclui
-se
estar compatível com
a média de consumo apurada no período abril/2021 a dezembro/2021
, que foi de
423
kwh
.

Desta forma, corroborando a prova técnica da regular aferição do medidor de energia elétrica (TOI), constata-se que as faturas impugnadas não são excessivas, visto que se
aproximam
da média dos últimos ciclos não impugnados, não assistindo razão
à
parte reclamante.

Portanto, não havendo cobrança excessiva, não há conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

Recurso prejudicado.

Com o provimento do recurso interposto pela parte reclamada, que reconhece a inexistência da conduta ilícita, encontra-se prejudicado o recurso interposto pela parte reclamante, que almeja a declaração de inexistência de fatura e a majoração do dano moral.

Dispositivo.

Posto isso
:
a
)
dou
provimento ao recurso da parte reclamada para
reformar
a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial; b)

jul
go
prejudicado
o recurso interposto pela parte reclamante
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso interposto pela
parte
reclamante,
condeno-
a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
R$500,00 (quinhentos reais)
,observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024